Tribunal: TJMT
Processo: 1030012-68.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1030012-68.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA
GON
ç
ALVES
, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[JORDANA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 009.366.911-90 (APELADO), ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JAC
Ó
CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Des
. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - MÚLTIPLAS APÓLICES – INCLUSÃO DO IRMÃO COMO SEGURADO – LEGITIMIDADE – BOA-FÉ OBJETIVA – PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– HOMICÍDIO DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ATIVIDADE ILÍCITA – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 768 DO CC – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO IPCA – RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES – INAPLICABILIDADE DA EC Nº 113/2021 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC e da jurisprudência do STJ.

É válida a inclusão do irmão da autora como segurado dependente em apólice de seguro de vida, quando expressamente admitido pela seguradora, que emitiu certificado individual, fixou capital segurado e recebeu os prêmios mensais por mais de três anos, vinculando-se ao cumprimento da obrigação contratual, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança.

A exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil exige prova robusta de que o segurado agravou intencionalmente o risco, com dolo ou culpa grave, e de que sua conduta foi a causa direta do sinistro. A mera alegação de envolvimento com atividades ilícitas, sem condenação judicial ou prova cabal do nexo causal com o evento morte, não é suficiente para afastar o dever de indenizar.

Configura dano moral indenizável a recusa indevida e unilateral da seguradora ao pagamento da indenização securitária em momento de fragilidade emocional da beneficiária, especialmente quando baseada em presunções e elementos inconclusivos, agravando o sofrimento decorrente do luto.

O valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação.

Tratando-se de litígio entre particulares, não se aplica o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que institui a taxa SELIC como índice exclusivo para condenações contra a Fazenda Pública. Correta, portanto, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EX
MO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais nº 1030012-68.2023.8.11.0041, movida em seu desfavor por JORDANA CRISTINA RODRIGUES, julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial, nestes termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por JORDANA CRISTINA RODRIGUES SANTOS, para:

a) condenar a requerida ao pagamento da indenização prevista na apólice securitária, referente ao falecimento do irmão da autora, no valor de R$408.720,36 (quatrocentos e oito mil, setecentos e vinte reais e trinta e seis centavos), atualizado conforme explanado;

b) condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença e juros de mora nos moldes acima indicados.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(Id. 290912432).

Nas razões de Id. 290912433
,
a apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, que teria obstado a produção de provas relevantes à demonstração do alegado agravamento do risco — em especial, o depoimento pessoal da autora, a oitiva de testemunha presencial e a expedição de ofício à autoridade policial.

No mérito, argumenta que:

(i) não há cobertura securitária para o evento em questão, tendo em vista a suposta inexistência de vínculo legal entre a autora e o irmão falecido, cuja inclusão como segurado dependente contraria os termos contratuais;

(
ii
) que o falecido seria traficante de entorpecentes e integrante de organização criminosa (Comando Vermelho), segundo divulgado em matéria jornalística local, o que configura agravamento intencional do risco quanto ao homicídio, nos termos do art. 768 do Código Civil;

(
iii
) a autora teria agido com má-fé, ao omitir tais circunstâncias e ao indicar o irmão como segurado dependente, inclusive estipulando, de forma incomum, capital segurado para ele superior ao próprio valor da cobertura contratada para si mesma, o que revelaria ciência da vida de crimes que seu irmão levava, e o respectivo agravamento do risco segurado;

(
iv
) também impugna a legitimidade da inclusão da tia da autora no rol de dependentes do seguro;

(v) ressalta o fato de a parte recorrida ser funcionária do Banco do Brasil, o que lhe conferiria, segundo alega, conhecimento técnico sobre as cláusulas e os produtos securitários, e, portanto, responsabilidade acrescida quanto às escolhas feitas na contratação do seguro.

(vi) destaca a ausência de dano moral indenizável, por inexistência de abalo autônomo e ofensa à moral.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença, retornando os autos à origem para a devida instrução.

Sucessivamente, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, não sendo este o entendimento, que o valor do dano moral seja reduzido para o equivalente a um salário-mínimo e que a atualização monetária observe exclusivamente a Taxa Legal, afastando o índice IPCA.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 290912436, por meio das quais a parte apelada defende o acerto da sentença e protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA
, OAB/
MT

23043/A.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Cuidam os autos de Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por JORDANA CRISTINA RODRIGUES SANTOS em face de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, objetivando o recebimento da indenização securitária decorrente do falecimento de seu irmão, FERNANDO NUNES DA SILVA, indicado como segurado dependente em apólices múltiplas contratadas no âmbito do produto “Melhor Vida”.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento do capital segurado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte ré alega, em preliminar, cerceamento de defesa, sustentando que lhe foi negada a oportunidade de produzir prova oral e documental apta a comprovar o agravamento do risco segurado, bem como a má-fé da parte autora. No mérito, sustenta a ausência de cobertura securitária em razão da suposta inidoneidade da vinculação do falecido como dependente, além de alegar que a morte teria decorrido de sua participação em atividades ilícitas (tráfico de drogas e facção criminosa), o que afastaria o dever de indenizar, com fundamento no art. 768 do Código Civil.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Irresignada, a parte apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que lhe foi negada a oportunidade de produzir provas relevantes à elucidação dos fatos controvertidos. Sustenta que a instrução probatória seria indispensável para comprovar o agravamento do risco segurado.

Consta nos autos que a parte apelante, requereu expressamente: a produção da prova oral, por meio do depoimento pessoal da autora; a oitiva da testemunha Camila Alves dos Reis, indicada como presencial ao crime e a expedição de ofício à Delegacia de Polícia de Matupá/MT, com o intuito de obter o inquérito policial completo relativo ao homicídio do segurado.

A despeito desses requerimentos, o Juízo de origem entendeu que o feito comporta julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a controvérsia era predominantemente de direito e que a prova documental constante dos autos era suficiente para o deslinde da causa.

Eis o trecho da sentença:

“Vislumbro que o deslinde da controvérsia não carece de mais dilação probatória. Assim, consubstanciado no artigo 355, I do CPC, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Ademais, a documentação que instrui o processo é suficiente para o desfecho da questão, o que torna desnecessária a produção de quaisquer outras provas.”

Pois bem.

A decisão encontra respaldo no art. 370 do CPC, segundo o qual:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Também se coaduna com o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“É entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça de que cabe ao juiz - entenda-se magistrado no sentido amplo, no primeiro ou no segundo grau -, na posição de destinatário da prova, determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento e indeferir aquelas irrelevantes ou protelatórias, sem que isso importe cerceamento de defesa ou violação ao comando normativo inserto nos
arts
.
369 ,

370 ,

371 ,

442 ,

464 ,
472 ou 479 do CPC/
2015 ,
de forma que o reexame da questão esbarraria no teor da Súmula 7 /STJ.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2136746 SP 2022/0163244-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023)

No caso concreto, a produção das provas requeridas mostra-se irrelevante para a elucidação da matéria controvertida, tendo em vista que a tese da seguradora se assenta na alegação de que o falecido seria envolvido com o tráfico de drogas e integrante de organização criminosa (Comando Vermelho), e que tais fatos teriam agravado intencionalmente o risco segurado.

Contudo, para a configuração da excludente prevista no art. 768 do Código Civil, não basta a imputação genérica de conduta ilícita. É necessário que a seguradora comprove de forma inequívoca que o segurado deliberadamente agravou o risco coberto pelo contrato, e que sua conduta foi a causa direta e intencional do sinistro.

No presente caso, o falecimento decorreu de homicídio doloso praticado por terceiros, em contexto que não permite inferir que a conduta do segurado tenha sido voluntária e determinante para o próprio óbito. Aliado a isso, tem-se a investigação policial anexada ao processo,
onde
não contém prova cabal da suposta participação do falecido em atividade criminosa que justificasse o afastamento da cobertura. Tampouco se comprova o alegado vínculo entre o homicídio e qualquer ato doloso praticado pelo segurado com a finalidade de provocar o sinistro.

Já em relação ao depoimento pessoal da autora, este não teria aptidão para elucidar os fatos que envolvem a morte do irmão, sobretudo por não ter sido testemunha do crime. Por sua vez, a testemunha Camila Alves dos Reis já prestou declarações nos autos do inquérito, cuja cópia parcial se encontra acostada, não se demonstrando que sua oitiva judicial acrescentaria elementos relevantes.

E, por fim, quanto ao ofício à Delegacia de Matupá, não há demonstração de que o restante do inquérito traria provas novas e essenciais, tampouco foi indicado qual ponto específico dependerá dessa documentação para elucidação.

Assim, não se verifica a alegada nulidade processual, pois a decisão que indeferiu as provas foi devidamente fundamentada, e as diligências pleiteadas não se mostram necessárias ao julgamento da causa, tampouco capazes de alterar o desfecho da controvérsia.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO.

No mérito, a parte apelante sustenta a ausência de cobertura securitária, alegando: (i) a ilegitimidade da inclusão do falecido como segurado dependente; (
ii
) o agravamento intencional do risco, por suposta participação do segurado em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e facção criminosa; (
iii
) e a má-fé da autora, ao supostamente ocultar tais circunstâncias.

Nenhum dos argumentos, contudo, merece acolhida.

Da legitimidade do dependente.

O contrato de seguro é regido pelas disposições dos
arts
. 757 a 802 do Código Civil. O art. 757 prevê:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora contratou apólice de seguro de vida junto à requerida, incluindo seu irmão como segurado/beneficiário, amparado pela cobertura de acidentes pessoais, com previsão contratual.

No ponto, a apelante sustenta a ausência de cobertura securitária sob o argumento de que o falecido, por ser irmão da contratante, não poderia ser incluído como segurado dependente, inexistindo previsão contratual para tanto.
Todavia, a seguradora aceitou expressamente a adesão do falecido desde março de 2019, fixou capital segurado expressamente em valores elevados, emitindo certificado de cobertura em seu nome e recebendo mensalmente os prêmios securitários por mais de três anos
, o que confere a ele expectativa legítima de cobertura, e vincula a seguradora ao cumprimento da obrigação assumida.

Assim, eventuais limitações à inclusão de dependentes não foram opostas no momento da adesão nem durante a vigência do contrato, razão pela qual a seguradora não pode se esquivar do pagamento da indenização após anos de recebimento de prêmios, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva e incorrer em comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Do mesmo modo, tem-se em relação a estipulação de capital superior para o irmão, embora inusitada, não
evidencia
, por si só, má-fé ou dolo contratual. Ademais, presume-se que a seguradora possuía mecanismos de verificação dos beneficiários no momento da contratação.

Por sua vez, eventual contradição entre cláusulas genéricas das “condições gerais” e os termos específicos da apólice individual deve ser resolvida em favor do aderente, conforme estabelece o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

E, tratando-se de contrato de adesão, também se aplica o disposto no art. 423 do Código Civil, segundo o qual preconiza: “
quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.”

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência, inclusive em hipóteses nas quais cláusulas gerais vedava cobertura para dependentes, mas documentos específicos da apólice previam expressamente tais coberturas. Nesses casos, prevalece o documento mais específico e favorável ao segurado.

Confira-se:

“Seguro de vida em grupo. Morte acidental do segurado dependente. Cobertura negada pela Seguradora.
Descabimento.
Garantia expressamente prevista no documento entregue à exequente. Contradição com "Condições Gerais do Seguro", que exclui a possibilidade de contratação da garantia adicional para segurados dependentes. Prevalência da interpretação mais favorável ao consumidor. Inteligência dos
art
. 47, do CDC e art. 423, do CC. Diferença devida. Cobrança realizada pela
beneficiária.
Prazo prescricional de 10 anos. Artigo 205, do CC. Preliminar rejeitada. Sentença
reformada.
Acolhimento parcial dos embargos à execução, opostos pela Seguradora. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.”
(TJ-SP - AC: 10202324620198260100 SP 1020232-46 .2019.8.26.0100, Relator.: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 15/07/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2019).

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na inclusão do irmão da autora como segurado dependente, sendo plenamente válida e eficaz a cobertura contratada, com todos os efeitos legais e obrigacionais decorrentes.

Do agravamento do risco.

No ponto, o art. 757 do Código Civil de 2002 dispõe que
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados”
. Nesta espécie contratual, somente pode ser parte, na qualidade de segurador, entidade legalmente autorizada para tal finalidade.

Por sua vez, observa-se que o risco é um dos elementos fundamentais do contrato de seguro.

Para Ivan de Oliveira Silva, o risco é “
(...) um evento inesperado e danoso (aferível com certo grau de certeza, por meio da ciência atuária), causador de dano a pessoa ou coisa”
(SILVA, Ivan de Oliveira. Curso de direito do seguro. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 143).

A doutrina ainda indica alguns caracteres essenciais do risco, a saber: (a) tratar-se de evento futuro e incerto; (b) possibilidade de sua ocorrência; (c) ser lícito; (d) necessidade econômica que possa ser satisfeita com a indenização; (e) ser fortuito (MARTINS, João Marcos Brito; MARTINS, Lídia de Souza. Direito de seguro: responsabilidade civil das seguradoras. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 44-45).

Acrescente-se, ainda, que o contrato de seguro se aperfeiçoa com a manifestação de vontade das partes, e não com a incidência do evento danoso revestido de incerteza. Por isso que o art. 764 do CC destaca que
“salvo disposição especial, o fato de se não ter verificado o risco, em previsão do qual se faz o seguro, não exime o segurado de pagar o prêmio.”

Nesse contexto, dada a bilateralidade e o sinalagma presente no contrato de seguro, surgem obrigações e deveres para ambas as partes. Assim, dentre as diretrizes mais importantes a serem observadas é a presente no art. 765 do CC, segundo o qual
“o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Por
tal
razão, Pablo Stolze
Gagliano
e Rodolfo Pamplona Filho afirmam que
"o contrato de seguro é instituto jurídico que sobrevive oxigenado pela boa-fé, quer seja na sua dimensão subjetiva (individual-psicológica de cada parte, atuando sem malícia ou torpeza), quer seja na sua dimensão objetiva (pela incidência da regra ética comportamental de orientação hermenêutica e constitutiva de deveres de proteção)”
(GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: contratos em espécie. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 511).

Ainda sob o enfoque da boa-fé objetiva e especificamente sobre o objeto do presente apelo, o art. 768 do CC dispõe que
“o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

Por outro lado, quando a seguradora discrimina o valor do prêmio, leva-se em consideração os riscos ordinários que serão cobertos pela apólice. Assim, avalia-se uma série de fatores de ordem técnica, cabendo à ciência atuarial (ou matemática atuarial) a estipulação do valor a ser desembolsado pelo segurado.

Nessa linha de intelecção, quando há o
"agravamento intencional do risco"
, ocorre o desequilíbrio da relação contratual, tendo em vista que a seguradora receberá um prêmio inferior à condição de perigo de dano garantido e protegido pela apólice.

De fato, a exoneração do dever da seguradora do pagamento da indenização somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento do risco, consubstanciando a causa determinante para a ocorrência do sinistro.

Assim, é da companhia seguradora o ônus de provar o agravamento intencional do risco segurado, também por força do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Ou seja, no caso dos autos, resta imprescindível que se comprove que a morte do segurado decorreu diretamente de atividade ilícita por ele praticada, e que sua conduta foi intencional e determinante para o sinistro.

A intencionalidade se consubstancia na culpa grave ou dolo do segurado:

“[...]

Consoante o art. 768 do Código
Civil ,
"o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". Logo, somente uma conduta imputada ao segurado, que, por dolo ou culpa grave, incremente o risco contratado, dá azo à perda da indenização securitária.

( REsp
1485717/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª T, j. 22/11/2016,
DJe
14/12/2016).

Ainda, o agravamento do risco deve ser analisado sob a perspectiva concreta. Isto é, deve-se aferir se o comportamento do segurado, naquele contexto fático específico, efetivamente intensificou a probabilidade de ocorrência do sinistro.

No caso dos autos, o que se tem comprovado é que o irmão da autora, Fernando Nunes da Silva, foi vítima de homicídio doloso, alvejado por múltiplos disparos de arma de fogo em sua residência, conforme boletim de ocorrência e laudo de necropsia.

Assim, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, a simples vinculação ao tráfico de drogas ou facção criminosa, sem prova de que o homicídio ocorreu diretamente dessa atuação, não permite a exclusão da cobertura.

Não há comprovação de eventual condenação penal transitada em julgado, tampouco instauração de ação penal específica nos autos. As referências a comportamento ilícito são baseadas exclusivamente em depoimentos de terceiros e matérias jornalísticas, sem produção de prova documental robusta ou materialidade formal.

Com efeito, não é possível estabelecer uma relação direta entre o risco antevisto pela vítima com a dívida, em tese, oriunda do tráfico de entorpecentes, com o objetivo de agravar intencionalmente o risco do contrato de seguro, com o fim precípuo de obter a indenização esculpida no art. 768 do Código Civil. Falta, pois, a prova e a intencionalidade.

Ademais, a fim de compor o risco, incumbia à seguradora embargante a investigação do segurado sobre sua vida pregressa e condições pessoais, inexistindo comprovação de que o fez, não poderá, pois, invocar tais questões para eximir-se do pagamento da indenização.

A propósito, destaca-se o entendimento em casos semelhantes:

“APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – SEGURADO VÍTIMA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. APELAÇÕES 01 E 02 – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA – REQUERIDA QUE APARECE COMO ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO, TENDO SEU NOME E LOGOMARCA NA PROPOSTA E NO CONTRATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR DO PRODUTO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO DIANTE DO SEU ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS – ÔNUS DAS REQUERIDAS DE COMPROVAR O AGRAVAMENTO DO RISCO, ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E PROVAS TESTEMUNHAIS QUE NÃO COMPROVAM QUE O ÓBITO DO SEGURADO SE DEU EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA ATIVIDADE DELITUOSA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – (...) RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL 01 E 02 CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)” (TJPR - 8ª C. Cível - 0001540-35.2016.8.16.0056 - Cambé - Ademir Ribeiro Richter - J. 14.02.2019).

“SEGURO DE VIDA. HOMICÍDIO DO SEGURADO. ÔNUS DA PROVA DO AGRAVAMENTO DO RISCO QUE INCUMBE À SEGURADORA, ÔNUS NÃO ATENDIDO PELA RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MORTE ACIDENTAL CARACTERIZADA. PRIMEIRA APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. SEGUNDA APELAÇÃO PROVIDA INTEGRALMENTE” (TJPR - 10ª C. Cível - 0078845-61.2015.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Albino
Jacomel
Guérios - J. 14.06.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. SEGURO DE VIDA - HOMICÍDIO - SEGURADO USUÁRIO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS - NEXO CAUSAL ENTRE O CONSUMO DE DROGAS E O EVENTO MORTE NÃO COMPROVADO - PROVAS INCONCLUSIVAS - AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO CONFIGURADO - ÔNUS DA PROVA DA RÉ NÃO ATENDIDO. - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (TJPR - 9ª C. Cível - AC - 1469446-9 - Umuarama - Rel.: Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - Unânime - J. 07.07.2016)

Portanto, não há comprovação do agravamento do risco contratual.

Da indenização por danos morais e da atualização monetária.

A parte apelante impugna a condenação ao pagamento de danos morais, sustentando que não houve ofensa aos direitos da personalidade, tampouco abalo autônomo suficiente a justificar a reparação. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para o valor equivalente a um salário-mínimo e que a correção monetária observe a “taxa legal”, afastando o índice IPCA.

Todavia, as teses não merecem acolhida.

No caso concreto, a autora foi surpreendida com a recusa da seguradora em pagar a indenização securitária pela morte trágica de seu irmão, que constava expressamente como segurado dependente desde 2019, com capital estipulado e prêmios regularmente pagos. A negativa do pagamento se deu de forma unilateral, injustificada e fundamentada em presunções não comprovadas, agravando o sofrimento natural decorrente da perda de um ente familiar.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a recusa indevida ou injusta de cobertura securitária, especialmente em momento de luto e vulnerabilidade da parte segurada, configura dano moral indenizável:

“A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. (N.U 1001340-77 .2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022).”
(TJ-MT - AC: 10279863920198110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo de origem de
R$10.000,00 (dez mil reais)
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa. Não há justificativa para sua redução.

Quanto à atualização monetária, o sentenciado determinou sua incidência com base no índice IPCA a partir da decisão. A pretensão da apelante de substituição por “taxa legal” (geralmente entendida como TR ou mesmo SELIC isolada) não se sustenta.

Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ocorre que, no caso dos autos, não se está diante de relação processual que envolva a Fazenda Pública como parte vencida, tratando-se de litisconsórcio entre particulares, razão pela qual a mencionada disposição não se aplica à hipótese.

Assim, a
adoção pelo Juízo
a quo
do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como índice de atualização monetária em condenações judiciais não contratuais ou sem estipulação de índice específico é medida que encontra robusto respaldo na jurisprudência consolidada desta Câmara Cível:

“Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130624720248110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025)

Assim, não há qualquer ilegalidade ou excesso na forma de correção adotada, devendo a sentença ser mantida integralmente nesse ponto.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Voto de acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025